Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA NÃO ATENDIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a irregularidade da representação da parte, é dever do juiz designar prazo razoável para que o vício seja sanado, e, tendo sido descumprida a determinação judicial, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.